Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada, mantendo decisão que, em cumprimento de sentença, havia rejeitado a impugnação à penhora de ativos financeiros.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. De acordo com a Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

4. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.